Tribunal: TJDFT
Processo: 0751877-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO DEMONSTRADAS. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação de prisão preventiva.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a presença dos requisitos para se confirmar a custódia antecipada.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar.
4. Além da gravidade da conduta, o fato de o paciente ostentar condenações recentes por crimes que envolvem violência ou grave ameaça, além de ter cometido o delito durante o cumprimento de pena em regime aberto, corrobora a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, diante do evidente risco de reiteração delitiva.
5. O habeas corpus não é o meio adequado para a verificação da ocorrência ou não da invasão de domicílio, pois a tese requer ampla dilação probatória, a ser dirimida durante a instrução processual, inexistente no rito do habeas corpus.
6. A alegação de quebra na cadeia de custódia está relacionada à eficácia da prova, e não à sua validade, não havendo falar em nulidade de provas. Ademais, não basta a alegação genérica da quebra da cadeia de custódia, devendo ser demonstrada a efetiva adulteração do caminho da prova, o que não ocorreu no caso dos autos. 6.1. Divergências acerca de quantidades e local de apreensão de cada objeto devem ser esclarecidas ao longo da instrução criminal, perante o juízo de origem, sendo inadequado o manejo do habeas corpus para essa finalidade.
7. Mostrando-se necessária a prisão preventiva para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito.
8. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena.
9. Não estando atendidos os requisitos impostos pela lei para a concessão de prisão domiciliar, não se vislumbra constrangimento ilegal a manutenção da custódia preventiva do paciente.
IV – DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.